Tribunal: TJDFT
Processo: 0717672-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de "ação de obrigação de não fazer c/c pedido de indenização por danos morais e materiais" referente à utilização de nome empresarial. A Apelante comunica o ajuizamento, no dia 06/11/23, de ação anulatória de registro de nome empresarial perante a Justiça Federal, requerendo a suspensão do presente feito e, subsidiariamente, a retirada do processo da pauta virtual e inclusão em pauta de julgamento presencial, para fins de sustentação oral. Indefiro o pedido de suspensão do feito, visto que não há prejudicialidade entre a ação cominatória e indenizatória por uso indevido de nome empresarial e a ação de nulidade de registro de marca proposta contra idêntica empresa e contra o INPI, na Justiça Federal. Isso porque os pedidos cominatório e indenizatório na presente ação não decorrem da nulidade do registro, mas de eventual utilização indevida de nome empresarial anteriormente registrado. As lides são diferentes, visam a obter comandos obrigacionais diversos (condenatório e desconstitutivo), contra partes diferentes e por razões distintas. Defiro o pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL. Retire-se o feito da pauta de julgamento virtual para sua inclusão em sessão presencial. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator